Tribunal: STF
Processo: ADI 926
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-01
Data de publicação: 1993-09-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 03/93.
           - I.P.M.F. (IMPOSTO PROVISORIO SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 77/93).
           - IMUNIDADE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
(ART. 150, IV, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
           - FEDERAÇÃO (ARTIGOS 1., 18, 60, PAR. 4., I,).
1.         AS NORMAS DE UMA EMENDA CONSTITUCIONAL, EMANADAS, QUE SÃO,

DE CONSTITUINTE DERIVADA, PODEM, EM TESE, SER OBJETO DE CONTROLE,
MEDIANTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, QUANDO CONFRONTADAS COM NORMAS ELABORADAS PELA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE (ORIGINARIA) (ART. 202, I, "A").
2.         CONSIDERAM-SE RELEVANTES, PARA O EFEITO DE CONCESSÃO DE
MEDIDA CAUTELAR, OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO DIRETA, SEGUNDO OS QUAIS,
COM A QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IMUNIDADE RECIPROCA ENTRE A UNIÃO, OS
ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS (ART. 150, VI, "A" DA
CONSTITUIÇÃO), AUTORIZADA PELO PARAGRAFO 2. DO ART. 2. DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 03, DE 18.03.1993, FICARIA POSTA EM RISCO A
ESTABILIDADE DA FEDERAÇÃO, QUE, EM PRINCÍPIO, A UM PRIMEIRO EXAME,
NÃO PODE SER AFETADA, SEQUER, POR EMENDA CONSTITUCIONAL (ARTIGOS 1.,
18, 60, PAR. 4., I, DA CONSTITUIÇÃO).
3.         CARACTERIZADA A RELEVÂNCIA DE TAIS ALEGAÇÕES E
DEMONSTRADA,ASSIM, A PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO ("FUMUS BONI
IURIS") E       HAVENDO O RISCO DE LESÃO AO ERARIO DOS ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E    MUNICÍPIOS, PELA INCIDENCIA DO I.P.M.F.,
ENQUANTO TEM CURSO, NEM      SEMPRE RAPIDO, O PROCESSO DA AÇÃO
("PERICULUM IN MORA"), E DE SE      DEFERIR A MEDIDA, PARA SE
SUSPENDER, QUANTO A ELES, ATÉ O JULGAMENTO  FINAL, A INCIDENCIA DO
TRIBUTO.                                       4.         MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, PARA TAL    FIM, COM A
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PAR. 2. DA EMENDA CONSTITUCIONAL  N. 03/93,
NO PONTO EM QUE RETIRAM, PARA AS FINALIDADES CONSTANTES DO  "CAPUT",
A IMUNIDADE DE QUE TRATA O ART. 150, INC. VI, "A", DA
CONSTITUIÇÃO.